Tribunal: TJDFT
Processo: 0012892-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012892-23.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDERSON CARVALHO DA CUNHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a autoridade coatora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID no 14158310 – Pág. 1, em que informa o descumprimento da obrigação de fazer. Publique-se. Brasília, de março de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator